Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701577-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILDE CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 25356844, uma vez que o feito já foi sentenciado, conforme consta do ID 25253806, cuja consequência, inclusive, foi o não conhecimento do presente recurso, manifestamente prejudicado, conforme decisão de ID 25253806. À Secretaria para as demais formalidades de praxe, consoante determinado no referido édito (ID 25253806). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador